Tribunal: TJDFT
Processo: 0726874-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. A divergência entre a conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de declaratórios.
4. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
5. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.
6. Embargos declaratórios não providos.